Tribunal: STF
Processo: Pet 11363
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Francisco de Assis Vaz da Silva propôs, contra o Banco Central do Brasil, ação popular, com pedido liminar, buscando ver declarada a nulidade da taxa de juros/Selic, de 13,75% (treze e setenta e cinco centésimos percentuais), com a consequente aplicação de índice menor. Postula gratuidade de justiça. 



    Apontou a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do processo, nos termos do art. 102, I, f e n, da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



     



    2. O art. 5°, LXXIII, da Constituição Federal, prevê que “qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular [...] ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência”. 



    Desta forma, presumida a boa-fé da parte autora, nada há que se falar em custas judiciais e, consequentemente, de gratuidade de justiça, por força da hipótese de isenção prevista no texto constitucional. Nesse sentido, observa-se o entendimento da Segunda Turma desta Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – AÇÃO POPULAR (CF, ART. 5º, LXXIII) – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – MATÉRIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – ISENÇÃO, NO CASO, DE CUSTAS JUDICIAIS E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, EIS QUE NÃO CONFIGURADA A MÁ-FÉ DO AUTOR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, EM PARTE.



    (AI 830491 AgR-ED, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10 de dezembro de 2014)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO POPULAR. NÃO COMPROVADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO AUTOR POPULAR. EXONERAÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 



    1. No tocante à exigibilidade de licitação, para se chegar a conclusão diversa da adotada pela Instância Judicante de origem, são necessários a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incide, além disso, a Súmula 283 desta nossa Corte, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles



    2. Não comprovada a litigância de má-fé, é de se afastar a condenação do autor popular ao pagamento das custas processuais e dos ônus da sucumbência. Precedente.



    3. Agravo regimental parcialmente provido para afastar a condenação nos ônus das custas e da sucumbência.



    (AI 582683 AgR, ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17 de setembro de 2010)



    3. Vislumbro presente a circunstância do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno, pelo que dispensada a manifestação do eminente Procurador-Geral da República. 



    A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Carta de 1988.



    Acerca do tema, assim prescreve a Lei Maior:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    […] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    […]



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    Dessa forma, não cabe ao Supremo o exame de ação popular formalizada em face do Banco Central. Encontra ressonância na jurisprudência a interpretação de que esse elenco do art. 102, CF, é disposto em numerus clausus:



    COMPETÊNCIA DO SUPREMO. A competência do Supremo é de direito estrito, estando prevista, de forma exaustiva, na Constituição Federal. COMPETÊNCIA – DEFINIÇÃO. A definição da competência ocorre considerados os limites subjetivos e objetivos da lide, não cabendo a modificação a partir de integração subjetiva à margem do conflito de interesses retratado no processo.



    (ACO 1069 AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 8 de julho de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO CONTRA MUNICÍPIO. CONFLITO FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA. ART. 102, I, "f", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 102, I, da Constituição da República, regra de direito estrito e a comportar exegese restritiva, não dispõe de competência para o processamento e o julgamento, em sede originária, de ação entre empresa pública federal e Município, ainda que pertinente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 1351 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 11 de fevereiro de 2016)



    Logo, não cabe ao Supremo julgar originariamente ações populares, uma vez que, previstas pela própria Constituição, não foram incluídas no rol de atribuições deste Tribunal.



    Destaco haver pronunciamento em que reconhecida a incompetência do Supremo para examinar ação popular, ausentes quaisquer das hipóteses do art. 102, I, da Constituição:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONSTITUCIONAL. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO POPULAR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Pet 8.753 AgR, ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4 de fevereiro de 2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 



    2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 



    4. Agravos regimentais não conhecidos.



    (Pet 8.504 AgR, ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 19 de março de 2020)



    3. Do exposto, nego seguimento à ação popular (RISTF, art. 21, § 1º), ficando prejudicado o pedido de implemento de liminar. 



    4. Presumida a boa-fé do autor, em consonância com o disposto no art. 5°, LXXIII, CF, sem condenação em honorários.



     5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente